Tribunal: TJMT
Processo: 0001427-89.2010.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001427-89.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE PATRICIO registrado(a) civilmente como JOSE PATRICIO - CPF: 015.872.429-15 (APELANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), LYDIA DAL ROVERE PATRICIO - CPF: 799.129.311-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CANDIDO RANGEL DINAMARCO - CPF: 313.129.428-00 (ADVOGADO), BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - CPF: 215.897.178-99 (ADVOGADO), OSWALDO DAGUANO JUNIOR - CPF: 351.552.368-51 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CANOVAS BOTTAZZO GANACIN - CPF: 378.122.598-46 (ADVOGADO), GABRIELA YUMI SUJUKI - CPF: 386.983.708-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LYDIA DAL ROVERE PATRICIO - CPF: 799.129.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTO O PROCESSO EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA NÃO PODERIA EXTINGUIR O PROCESSO SEM AGUARDAR O JULGAMENTO DE RECURSOS QUE PENDEM DE APRECIAÇÃO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – TESE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INCOMPLETUDE DO LAUDO PERICIAL – PERICIA REALIZADA COM BASE NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE – PEDIDO EXTEMPORANEO DE JUNTADA DE NOVOS
SLIPS
– ESCLARECIMENTOS DEVIDAMENTE PRESTADOS PELA PERITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em que nenhum dos recursos interpostos pela parte possui efeito suspensivo, não há nada que impeça a prolação de sentença, extinguindo o feito. 2. Não há falar em cerceamento de defesa no caso em que a pericia foi realizada com base em todos os documentos apresentados pelas partes, e todos os esclarecimentos foram devidamente prestados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE JOSE PATRICIO contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Repetição de Indébito
”, já em fase de “
Liquidação por Arbitramento
”

(Proc. nº 1427-89.2010.811.0037 – Código 69119), ajuizada pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL SA, declarou extinto o processo
“ante a satisfação da obrigação”
(cf. Id. nº 120148540).

O apelante afirma que a sentença deve ser cassada porque, na verdade, a liquidação de sentença ainda não foi concluída, já que pende de decisão definitiva o REsp interposto contra a decisão que determinou a exclusão dos juros remuneratórios na atualização do indébito.

Alega, também, que
“não se pode homologar os cálculos, se a conta gráfica necessária para se proceder a liquidação está incompleta”
, como no presente caso, em que
“integralidade das contas gráficas não (foi) apresentada pelo Banco ao perito judicial, e (foi admitido pelo Banco) que diversas cédulas somente foram liquidadas no ano de 1996”
(cf. Id. n.

120148559 - págs. 16/17).

Sustenta, por fim, que “
é absurda a sentença que extingue o feito pelo pagamento
”, no caso em que os quesitos suplementarem não foram devidamente respondidos pelo perito, daí porque deve ser declarada a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Pede, pois, o provimento dor recurso, para que
“seja acolhida a preliminar de cerceamento do direito de defesa, ante a negativa em deferir a exibição dos Slips que estão incompletos, e complementação do laudo pericial com quesitos suplementares”
, e que “
seja cassada a sentença por extinguir o feito na fase de liquidação, por suposto pagamento, quando ainda não encerrada a fase de liquidação, com recursos pendentes de julgamento
” (cf. Id. n.

120148559).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 120148563).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Eis o que constou da sentença:

“Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO ajuizada por JOSE PATRICIO e outros em face de BANCO DO BRASIL SA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Nos ids nº 54077791 e 66134250, laudos periciais.

Nos ids nº 34745440 – fl. 27 e 66605675, a parte executada procedeu com a quitação do débito consoante o laudo.

No id nº 68042877, a parte exequente pugna pela intimação do banco executado para apresentação dos SLIPS de todo o período das cédulas rurais até a efetiva liquidação e realização de perícia complementar.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda.

Isso
porque os slips foram juntados pelo executado antes da perícia e apenas após o laudo pericial é que o exequente apresentou sua irresignação quanto aos documentos, pugnando por nova juntada e nova perícia.

Registro que tal fato não só vai de encontro à boa-fé processual, como cabe à parte apontar qualquer vício/nulidade na sua primeira vez que manifestar no feito, o que não foi respeitado pelo exequente.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO
, ante a satisfação da obrigação, nos termos dos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil”.
(cf. Id. n. 120148540).

Preambularmente, não há falar em impossibilidade de extinção do processo no caso, já que não foi atribuído efeito suspensivo a nenhum dos recursos que o apelante interpôs contra a decisão que determinou a exclusão dos juros remuneratórios na atualização do indébito. Ademais, até então, todas as decisões proferidas contra os recursos decorrentes do RAI 1002271-50.2021.8.11.0000 foram desfavoráveis ao apelante, restando, agora, apreciar os embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo autor.

Ademais, não convencem as insurgências do apelante quanto ao conteúdo dos documentos periciados, isto é, a incompletude dos
slips
apresentados, já que, conforme mencionado na sentença, o apelante entregou para perícia os
slips
que deveriam ser analisados, e somente após o laudo pericial ficar pronto é que manifestou seu interesse na realização de perícia sobre outros documentos.

No caso, a magistrada concluiu que a conduta do apelante vai de encontro à boa-fé processual, e o apelante, por sua vez, beirando a violação ao princípio da dialeticidade, nada diz quanto a isso, se limitando a reafirmar insistentemente que o cálculo do perito está incompleto.

Por fim, também não há falar em cerceamento de defesa por falta de resposta da perita quanto aos quesitos completares, pois a alegação é mera insatisfação do apelante quanto à conclusão adotada no laudo, já que os quesitos complementares foram apresentados pelo apelante no Id. n. 120148528, e os esclarecimentos foram devidamente prestados pela perita Érika Cristiane Oelke Rodrigues, na petição vinculada ao Id. n. 120148533.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022